Tribunal: TJDFT
Processo: 0701871-67.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. POSSE ANTERIOR. NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTOS NÃO EVIDENCIADOS. ATUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho, e para isso, deve provar a sua posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do artigo 1.196 do Código Civil considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
3. A simples apresentação de instrumento em que consubstanciada cessão de direitos possessórios sobre fração de terreno situada em área rural (posse jurídica) não serve a demonstrar a efetiva condição dos cedentes de legítimos possuidores da posse negociada, uma vez que necessária prova de exteriorização da qualidade de possuidor (posse fática).
4. Dano moral. Ofensa a direito da personalidade não demonstrada pela incauta aquisição de direitos possessórios sobre terreno de chácara em área rural de quem não detinha real condição de possuidor e, portanto, não titularizava os direitos indevidamente cedidos ao autor.
5. Litigância de má-fé. Para que se configure a litigância de má-fé, é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. Não tendo a parte fugido aos padrões determinados pelos princípios da lealdade e probidade que informam o dever de agir segundo a boa-fé e não se verificando abuso no exercício de faculdades processuais inerentes ao direito de defesa, inviável reconhecer a prática de comportamento temerário a justificar a pretendida condenação por litigância de má-fé
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.